Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. FATURAS DEMONSTRATIVAS DO SALDO DEVEDOR. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO. ONUS DA PROVA.

1. Segundo inteligência do art. 72, II e art. 1.007, § 1° do CPC, o recurso interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial é isento de preparo.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à comprovação de hipossuficiência daquele que pleiteia o benefício, conforme determina a Lei no 1.060/50, isto é, o benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido mediante afirmação da própria parte, no sentido de que não possui condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

3. Não é possível presumir a condição de miserabilidade da parte que foi citada por edital, principalmente porque a sua representação pela Curadoria Especial não é motivada pela situação de hipossuficiência, e sim, resultante de imposição legal (art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil).

4. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça à parte substituída pela curadoria especial, o indeferimento deste benefício é medida que se impõe.

5. A proposta de abertura de linha de crédito, especialmente em cartões de crédito, pode ser aceita mesmo quando o consumidor não tenha solicitado o cartão, mas o recebe, desbloqueia e o utiliza, formando, a partir daí o vínculo jurídico entre as partes. A formação do vínculo jurídico contratual se dá de forma tácita.

6. Reputa-se desnecessária a apresentação do contrato escrito em que conste a assinatura do devedor para indicar a relação jurídica estabelecida entre as partes.

7. Embora a Defensoria Pública, por meio da função de Curadoria de Ausentes, tenha controvertido os fatos por meio da apresentação da contestação, estando a ação regularmente instruída com prova documental sem eficácia executiva, caberia ao devedor, dentro do seu ônus da prova, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos dispostos no artigo 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

8. Recurso do autor conhecido e provido.

9. Recurso da ré conhecido e não provido.